Tribunal: TJBA
Processo: 8026060-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026060-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JURACI JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS POR ASSOCIACAO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 16ª Vara das Relações de Consumo da comarca de Salvador, que declinou da competência para julgar Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL, ao fundamento de inexistência de relação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre o autor e a associação ré, em razão da cobrança de mensalidade por supostos serviços prestados, configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas em que há prestação de serviços mediante remuneração no mercado de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. 4. A entidade ré, embora se apresente como associação, oferece aos associados produtos e serviços diversos, como atendimentos de saúde, assessoria e consultorias técnicas, mediante contraprestação mensal, configurando-se como fornecedora de serviços no mercado de consumo. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que, mesmo tratando-se de entidade associativa, a cobrança por serviços não autorizados configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo, especialmente quando há alegação de descontos indevidos e ausência de anuência da autora. 6. A análise da legalidade ou não da contratação ou dos descontos realizados pela associação ré insere-se na competência do juízo consumerista quando demonstrado que os serviços ofertados se inserem no mercado de consumo, como ocorre no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III; CPC, arts. 64, §1º e 931. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8059486-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 19.07.2024; TJBA, AgInt nº 8062488-34.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 03.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026060-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JURACI JOSE DOS SANTOS e como agravada ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR